Tribunal: TJDFT
Processo: 0716936-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela Saga S/A, por serem tempestivos. As razões recursais expostas apontam a contradição na fixação de honorários em favor da outra empresa que compõe o polo passivo, e que foi igualmente condenada a pagar indenização ao autor da ação, pelos danos morais e materiais experimentados.
2. Com razão a embargante, pois, a despeito de não ter recorrido da sentença proferida, a empresa ALLIANZ não é vencedora na demanda, importando ressaltar que os recursos foram apresentados pelo autor e pela primeira requerida, os quais foram conhecidos, mas não providos.
3. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, para alterar o julgamento em relação à fixação de honorários, passando a constar que, diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários dos respectivos patronos. Custas pro rata (Lei 9.099/95, art. 55). Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.